Tribunal: TJSP
Processo: 1501983-77.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante surpreendido com 141,1g de cocaína, 98,8g de maconha e 26,1g de crack. Versão defensiva débil e sem qualquer lastro probatório ou indiciário. Condenação mantida. Penas bem dosadas, com fixação das básicas pouco acima do mínimo legal e agravamento pela reincidência. Regime inicial

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante surpreendido com 141,1g de cocaína, 98,8g de maconha e 26,1g de crack. Versão defensiva débil e sem qualquer lastro probatório ou indiciário. Condenação mantida. Penas bem dosadas, com fixação das básicas pouco acima do mínimo legal e agravamento pela reincidência. Regime inicial fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501983-77.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAN
SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Des. CAMARGO ARANHA
FILHO, que fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501983-77.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Alan Santana da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37857
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo que
espera
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade. Apelante surpreendido com 141,1g de
cocaína, 98,8g de maconha e 26,1g de crack. Versão defensiva
débil e sem qualquer lastro probatório ou indiciário.
Condenação mantida. Penas bem dosadas, com fixação das
básicas pouco acima do mínimo legal e agravamento pela
reincidência. Regime inicial fechado necessário. Apelo
improvido.
1. ALAN SANTANA DA SILVA foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porquanto, em 30 de outubro de 2018,
por volta de 12h20, teria sido surpreendido trazendo consigo, para consumo de
terceiras pessoas, 19 porções de maconha, 159 porções de cocaína, 59 pedras de
crack, 32 porções de crack e 13 porções de cocaína (total em peso líquido de
141,1g de cocaína, 98,8g de maconha e 26,1g de crack), substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Silente em solo policial, negou o crime em Juízo, mas terminou
condenado nos termos da exordial às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-
multa no piso legal. O regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o
fechado (fls. 93/97).
Inconformado, recorre buscando a absolvição por insuficiência de
provas, insistindo na negativa ofertada em Juízo. Subsidiariamente, argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entender que as penas foram dosadas em patamar exagerado, com majoração
de dois anos na básica em razão apenas da quantidade de drogas apreendidas,
o que lhe parece inidôneo (fls. 112/119).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
As razões recursais insistem na tese de que a prisão em flagrante
teria sido forjada em desfavor de ALAN. Não oferece qualquer explicação
lógica pela qual os policiais militares se dedicariam na falsa acusação de um
inocente desconhecido.
É fato que as testemunhas Édipo e Marcelo, policiais militares,
declararam em uníssono, tanto durante o inquérito policial quanto sob o manto
do contraditório, terem surpreendido ALAN em atitude suspeita em um
conhecido ponto de venda de drogas, na companhia de dois rapazes, que se
colocavam na calçada do outro lado da rua.
Suspeitando do comportamento de todos no meio do dia, foram
abordados, mas apenas ALAN portava um pino de cocaína e mais de cento e
noventa reais em dinheiro trocado. A cerca de 10 metros de onde estava parado,
sob sua imediata vigilância e disponibilidade, encontraram entorpecentes
homiziados em um abrigo para relógio de leitura de água e os apreenderam.
Questionado informalmente, ALAN teria assumido a prática do
crime de tráfico declarando que receberia cento e cinquenta reais por dia de
“trabalho”, tendo acabado de iniciar seu turno por ocasião da abordagem. Os
dois indivíduos não davam sinais de envolvimento com a atividade ilícita e
foram liberados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O próprio ALAN, contudo, disse em Juízo que estava sentado na
calçada com mais quatro ou cinco pessoas, todos amigos seus da região, quando
os policiais chegaram, perguntaram quem deles tinha “passagem” e, por ser o
único que já havia sido condenado, foi escolhido para ser incriminado
injustamente da posse das drogas que acharam mais acima na rua.
Sua versão esdrúxula não o socorre. Primeiramente porque não
consegue explicar com razoabilidade o motivo pelo qual trazia consigo a
carteira do irmão, com dinheiro trocado em quantia relevante e um pino de
cocaína: questionado, disse que teria saído para comprar pão e leite, mas foi
preso sentado na calçada.
Também não soube justificar o motivo pelo qual não foram
arrolados os seus quatro amigos que presenciaram a abordagem, todos capazes
de confirmar, em tese, a forjadura da sua prisão em flagrante. Sobre isso, tentou
convencer de que não teria tido chance de falar com os amigos ou com o irmão
por estar preso, ignorando sua assessoria jurídica, pois foi defendido por
Advogado particular constituído (procuração a fls. 73).
Não bastasse isso, silenciou sobre essa suposta injustiça também
na audiência de custódia, quando, mesmo depois de se entrevistar
pessoalmente com sua Advogada particular, nada mencionou sobre ter sofrido
abuso de autoridade, tortura ou falsa acusação. Não se pode ignorar que se
trata de ato cunhado especificamente com o fim de detectar ilegalidades
praticadas no momento da prisão em flagrante, dentre as quais certamente
estaria inserida a falsa acusação discriminatória.
De todo modo, é absolutamente improvável que policiais militares
simplesmente encontrassem drogas perto de um grupo de homens
desocupados, sentados na calçada ao meio dia de uma terça feira útil, e
escolhido aleatoriamente apenas um deles para acusar, preferindo o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente. Não tinham razão para assim agir, principalmente na presença de
outros indivíduos que liberariam sem maiores preocupações e que poderiam
testemunhar validamente sobre a ilegalidade praticada.
Diante do exposto, considerando o confronto de versões à luz da
presunção de inocência, considero que a fala defensiva é insuficiente para furtar
credibilidade à crível e constante narrativa dos policiais, de modo que me faz
votar pela confirmação da condenação.
Decidiu com acerto também o Magistrado de piso em termos de
dosimetria das penas.
Ao contrário do que alega o apelante em suas razões, não houve
fixação de pena-base dois anos acima do piso legal pela quantidade de drogas,
mas sim apenas um ano, ou seja, um quinto acima do mínimo, pois foram
apreendidos mais de duzentos e cinquenta gramas de drogas variadas,
incluindo crack e com a maior massa líquida formada pela perigosa cocaína.
Em seguida, foi aplicado um sexto de agravamento na segunda
fase dosimétrica em razão da reincidência, conforma comprovado a fls. 33/38,
pois ALAN ostentava condenação definitiva não depurada por crime de roubo.
O regime inicial só poderia mesmo ser o fechado, seja pela
gravidade em concreto do tráfico de considerável quantidade de drogas
perigosas, seja pela reincidência ou pela própria hediondez do delito.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo, confirmando integralmente a sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto no: 28351
Apelação no 1501983-77.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Alan Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data maxima venia, ousei divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
O apelante foi condenado como incurso no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06 porque, nas circunstâncias descritas na denúncia,
trazia consigo, para fins de tráfico, 159 porções de cocaína, 59 pedras de
crack, 32 porções de crack e 13 porções de cocaína (total em peso líquido
de 141,1g de cocaína, 98,8g de maconha e 26,1g de crack), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Nestes termos, a basilar foi majorada em 1/6 (um
sexto) considerando a quantidade de entorpecente e natureza dos
entorpecentes apreendidos.
De fato, a quantidade e a espécie da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializada, quando combinadas, funcionam como circunstância
judicial preponderante que, entre outras, por força do artigo 42, da lei no
11.343/2006, justificam a majoração da pena-base.
Todavia, respeitado entendimento em contrário, a
quantidade de entorpecentes apreendida, embora importante, não era
especialmente significativa, não extrapolando o que ordinariamente se
observa em crimes desse jaez, ainda mais se considerarmos os níveis
epidêmicos que o consumo de entorpecentes atingiu em nossa sociedade.
Assim, com esse fundamento e atento às circunstâncias
judiciais que não extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal,
entendia mais adequada a fixação da pena-base no patamar mínimo de 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para,
na segunda etapa, considerar o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela
reincidência, restando estabelecida, em definitivo, à míngua de outras
modificadoras aplicáveis à espécie, eis que a causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06, exige, dentre outros
requisitos, a primariedade do agente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas de ALAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos, em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
108C2937
6
8
Declarações de
Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1092C15D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501983-77.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.